Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0747418-23.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação (ID 21011639 e emenda ID 21098205), com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face do Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu a citação por edital do interessado Waldiney Rodrigues de Sousa, denunciado como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por fato praticado, em tese, em 8-julho-2019 (ação penal n. PJE : 0708600-18.2019.8.07.0006). Narrou o reclamante que, realizada a primeira tentativa de citação do interessado no endereço constante dos autos (Condomínio Verde Vale, Conjunto C, casa 21, Sobradinho II, Tel. 98609-0563), o Oficial de Justiça certificou, em 13-outubro-2019, que em conversa com a esposa do réu ela teria dito que o marido sai para trabalhar, não sabendo informar para onde vai, pois faz “bicos” de pedreiro nos arredores, sem dia ou hora para retorno. Em uma segunda diligência, no mesmo endereço, em 20-outubro-2019, o Oficial de Justiça certificou que o acusado saíra de casa, após ter brigado com a companheira, a qual não sabia declinar seu paradeiro. Após o Ministério Público indicar novo endereço, em terceira tentativa de citação (AR 09, Conjunto 9, Casa 22, Setor Oeste, Sobradinho II), o Oficial de Justiça, em 27-fevereiro-2020, não localizou o réu, sendo informado por uma vizinha que o endereço era originário da genitora do acusado, mas ele não reside no local. Diante disso, o “Parquet” pugnou, por duas vezes, pela citação editalícia, porém, em ambas as oportunidades o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária. Assim, considerando ser evidente o intento do réu para se esquivar à citação, o Ministério Público pugnou pela citação com hora certa, o que foi deferido pela autoridade judiciária. Foi realizada a citação por hora certa (em 27-agosto-2020), entretanto, posteriormente foi, acertadamente, declarada nula pela eminente autoridade judiciária. O Oficial de Justiça compareceu ao primeiro endereço, novamente, em 26-outubro-2020, não encontrando o réu e obtendo a informação de que ele é namorado da moradora, não residindo no local. O Ministério Público insistiu na citação por hora certa e, por fim, informou não dispor de mais meios para localizar o réu, pleiteando a citação por edital. No entanto, o pleito foi novamente indeferido pela autoridade judiciária, sob o fundamento de que competia ao “Parquet” informar o modo pelo qual suas diligências eram realizadas, sob pena de cerceamento de defesa e eventual nulidade. Contra essa decisão, insurgiu-se o reclamante, afirmando que, conforme doutrina e jurisprudência, deve haver tentativa de citação do réu em todos os endereços constantes dos autos, como ocorreu na hipótese. Acrescentou que o fato do Ministério Público diligenciar não o obriga a fazê-lo, nem a informar os meios de que dispõe para realizar diligências, até por ser matéria institucional que refoge à alçada do Promotor de Justiça. Concluiu que a eminente magistrada, ao negar a citação editalícia do artigo 361 do Código de Processo Penal, incorreu em error in procedendo. É o relatório. Decido. A liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo concomitante, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária, diante do terceiro pedido de citação editalícia formulado pelo Ministério Público, ora reclamante, asseverou que a medida exige o esgotamento dos meios de localização do réu, por isso, determinou o retorno dos autos ao “Parquet” para realizar as diligências destinadas à localização do réu ou comprovar o insucesso das pesquisas, nos seguintes termos (ID 21099613, p. 159): Diante dos cuidados que envolvem a utilização da citação por edital (o que inclui o esgotamento dos meios de localização do réu), anteriormente à apreciação ID. 75670495, retornem os autos ao Ministério Público para realização de diligências destinadas à localização do réu ou comprovar o insucesso das pesquisas nesse sentido. Segundo um juízo de cognição sumária como é próprio em sede de liminar, não se verifica urgência a justificar a medida liminar, sendo certo que sequer houve fundamentação na petição inicial da presente Reclamação neste sentido. Nota-se, ademais, que o delito teria sido praticado, em tese, em 8-julho-2019, e tratando-se de crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro), com pena abstrata máxima de 3 (três) anos de detenção, sequer há iminência de prescrição, que se dá em 8 (oito) anos, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Acrescente-se que os fundamentos que amparam o pleito liminar confundem-se com as razões do mérito, as quais deverão ser oportunamente decididas pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Oficie-se ao Juízo, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 3. Dê-se vista ao interessado para que apresente reposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator